Tribunal: TJSP
Processo: 1004152-21.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Mandado de segurança – Município de Bauru – Discussão dos autos que envolve os encargos aplicados em débitos de IPTU que foram objetos de Refis, defendendo o impetrante que a correção monetária e os juros de mora aplicados superaram a taxa Selic, o que entende ser vedado – Sentença denegando a ordem – Insurgência do impetrante e da Municipalidade, por meio de recurso

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Mandado de segurança – Município de Bauru – Discussão dos autos que envolve os encargos aplicados em débitos de IPTU que foram objetos de Refis, defendendo o impetrante que a correção monetária e os juros de mora aplicados superaram a taxa Selic, o que entende ser vedado – Sentença denegando a ordem – Insurgência do impetrante e da Municipalidade, por meio de recurso adesivo – Não acolhimento do recurso adesivo – Prescrição da pretensão mandamental não reconhecida – Cabimento parcial do apelo do autor – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. no 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no1.217 – Pedido para "autorizar a compensação desses indébitos (diferença entre correção e juros pagos no Refis menos o valor que a Impetrante deveria ter pago com base no limite da SELIC) com outros tributos municipais" que não pode ser aceito porque o invocado art. 122 do "Regulamento Tributário Municipal de 2023" veda a aplicação do instituto antes do trânsito em julgado da decisão reconhecendo a existência do crédito tributário, logo, nesta fase, é inviável reconhecer ofensa a direito líquido e certo do impetrante – Ademais, o art. 121 do mesmo regulamento prevê a possibilidade da compensação mediante simples requerimento administrativo "à autoridade tributária", a dispensar a necessidade de intervenção judicial para tal finalidade – Recurso de apelação do impetrante parcialmente provido para o fim de conceder parcialmente a segurança e determinar o recálculo da dívida, com a aplicação da taxa Selic, apenas a partir da entrada em vigor da EC no 113/21; recurso adesivo da Municipalidade não provido.